Tribunal: TJMT
Processo: 1036190-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036190-43.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDERSON FABIO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 005.947.341-00 (JUIZO RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON FABIO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 005.947.341-00 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR E
XERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR – COMPROVADA A REGULARIDADE DA DESIGNAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS -
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFITICADA EM PARTE
.

1.

Deve ser determinado o pagamento da diferença de remuneração por exercício de função pública superior a patente militar, quando comprovada a regularidade da designação

2.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira razoável, levando-se em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, e; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2o, cumulado com os §§3o e 4o, do CPC, quando se tratar de Fazenda Pública.

3.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1036190-43.2017.
8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

ANDERSON FABIO DE SOUZA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária da r. Sentença
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Desvio de Função c/c Restituição de Diferenças de Subsídios e Vantagens,
proposta por
Anderson Fabio de Souza Fernandes
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
acolheu parcialmente a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor a
diferença de subsídios por função hierárquica superior, devida entre o período de

14/08/2015 a 24/07/2017.” (Id. 75359527 – Pág. 5 –
fl. 146
).

Sem recurso voluntário.

Sobreveio, por meio do ID 7539532, requerimento de cumprimento de sentença, formulado pela parte autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n.

(ID 82546494),
se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Remessa Necessária da r. Sentença
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Desvio de Função c/c Restituição de Diferenças de Subsídios e Vantagens,
proposta por
Anderson Fabio de Souza Fernandes
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
acolheu parcialmente a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor a
diferença de subsídios por função hierárquica superior, devida entre o período de

14/08/2015 a 24/07/2017.” (Id. 75359527 – Pág. 5 –
fl. 146
).

Extrai-se dos autos que, o
Autor entrou na PM em 27/10/2003, no cargo de aspirante oficial da PM, sendo que, em 14 de agosto de 2015 foi promovido para o Posto de 2o Tenente, tendo como funções
“Sub Comando de Companhia, Gerencia Subalterna e Comando de Pelotão”
, conforme Decreto no 2294 de 14 de abril de 2014.

No entanto, o narra que na data de 4 de agosto de 2015, foi designado para exercer as atribuições de Comandante da 1a CIA PM de Cotriguaçu/MT, conforme Portaria no 19/8oCR/2015.

Alega o Autor que, neste cargo exerceu as funções
de “Comando de Companhia e Esquadrão, Sub Comando de CIPM. Gerencia, Assessoria Adjunta, Sub Chefia de Gabinete, Sub Chefia de Departamento de Justiça e Disciplina”
, sendo que estas funções são exercidas por Capitão PM, conforme o Decreto no 2294, de 14 de Abril de 2014.

Diante desse contexto, em 20 de agosto de 2015 solicitou ao Senhor Tenente Coronel Comandante do 8o CR, Wilker Soares Sodré
, a implantação de designação de função correspondente a Função de Comandante de Companhia PM, no entanto, não fora respondido.

Por essas razões, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de subsídios existentes entre a função de direito e a função que de fato é exercida, no valor de R$ 93.839,26 (noventa e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), valor este sem correção monetária e juros legais, bem como pleiteou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

De início, registro que, compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

A Lei Complementar no 555, trata do assunto discuto neste pleito, vejamos:

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único - Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu a regular designação do autor à função hierarquicamente superior, conforme boletim geral eletrônico
(ID. 10910776). [...] No entanto, o período em que o Autor tem direito é da data da Portaria no 19/8oCR/2015, sendo a data de 14/08/2015. Em relação a data fim da função hierárquica superior, também entendo por ser até o dia 24/07/2017, pois em 25/07/2017 houve a nomeação de novo Comandante para a unidade militar em questão. É o que se detém do (Id no: 10910791), sendo assim o Autor, tem o direito a gratificação (diferenças de subsídios) entre o período de 14/08/2015 a 24/07/2017. Ademais, no que se refere ao pleito de danos morais, verifico que este não merece prosperar, uma vez que o autor recebeu seu salário, não recebendo apenas a gratificação por exercício de função hierárquica. Sendo assim, tendo em vista que o autor recebia seu salário, não ensejaria a indenização por danos morais, não atingindo os direitos da personalidade do autor, de maneira que não há de se falar em indenização. Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. [...] Dessa forma, demonstrada a existência parcial dos direitos pleiteados pelo Requerente e não tendo o Requerido comprovado a existência de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo deste direito, a procedência parcial dos pedidos formulados é medida que se impõe.

Portanto, d
eve ser determinado o pagamento da diferença de remuneração por exercício de função pública superior a
patente militar
, quando comprovada a regularidade da designação.

A propósito, veja-se:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA –
DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR
– VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMTE PROVIDO.

Deve ser determinado o pagamento da diferença de remuneração por exercício de função pública superior a patente militar, quando comprovada a regularidade da designação
.

(TJ-MT - RI: 10015694320178110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/2/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/2/2019). [Destaquei].

N
o tocante aos juros e correção de mora, determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

Os valores apurados deverão ser corrigidos em sede de cumprimento de sentença, desde o vencimento de cada parcela (residual de subsídios)
valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação
. [Destaquei].

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto aos ho
norários advocatícios, entendo que a sentença deve ser mantida, pois, os
honorários sucumbenciais deverão observar os §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso I, do artigo 85 do CPC.

Com essas considerações,
RETIFICO EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre os valores devidos ao Autor, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021